Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência de vícios a serem sanados (art. 1022, do CPC), os embargos de declaração devem ser rejeitados.
3.Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, esclareça-se que os embargos devem se ater ao limite disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, necessária a existência de vícios a serem sanados, o que não ocorre na hipótese.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.